Tribunal: STF
Processo: ARE 1451582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 33, p. 1): 



    “SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ART. 3°, INC. II, DA EC N. 47/2005 – PERMANÊNCIA DE 15 ANOS NA MESMA CARREIRA – MANUTENÇÃO DO ATO CONCESSIVO. 



    A EC n. 47/2005 permite que o servidor que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 se aposente com proventos integrais desde que conte com vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Por mais que seja possível compreender a carreira como uma sucessão de cargos, os quais são atingíveis depois de provimento originário por concurso público – como está na decisão do TCE –, não se pode afastar do contexto em que a Constituição usa do termo carreira para os fins agora observados. 



    Desejou-se prestigiar o funcionário que esteja há tempo representativo atrelado à Administração e especialmente vinculado às mesmas atribuições, mantendo-se desse modo um equilíbrio atuarial. É justo, sem fugir das diretrizes constitucionais, que se vejam como tal identicamente os cargos que, mesmo não estando disciplinados em sucessão, tenham a mesma essência, compondo um grupo que se afeiçoe pela comunhão de atividades afins. 



    No caso concreto, a legislação local trata os postos de professor (cargo de origem) e de consultor educacional (alcançado por outro concurso público) como vinculados todos ao magistério, valendo computar o tempo de ambos como de exercício na mesma carreira. 



    Recursos do Estado e do Iprev desprovidos”. (grifei).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 37). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas ao art. 3º, II, da EC 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 39, pp. 7-8):



    “No caso em tela, conforme consignado no acórdão recorrido, ‘A servidora exerceu o cargo de professora de fevereiro de 1985 até fevereiro de 2004, e de consultora educacional de março de 2004 até a inativação concedida em 2017, com fundamento no art. 3º da EC 47/2005 (que assegura redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que ultrapassar o tempo exigido, garantindo ainda a percepção de proventos integrais desde que conte com vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria)’.



    Entretanto, pelo simples olhar dos cargos ocupados, a carreira de Professor não se confunde com a carreira de Consultor Educacional. Da mesma forma, ocargo de Consultor Educacional não constitui classe ou escalonamento do cargo de Professor. 



    Dessa forma, o conceito de MESMA CARREIRA, necessário para se obter a aposentadoria com base no art. 3º, II, da Emenda Constitucional n. 47, de 2005, não restou demonstrado. " 



     



     O TJSC inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 33, pp. 5-6):



    “A interpretação conferida pelo TCE/SC tem bons fundamentos. Pode-se compreender carreira como uma sucessão de cargos, os quais são atingíveis depois de provimento originário por concurso público. Nessa perspectiva, os cargos de professor e de consultor educacional não seriam da mesma carreira, visto que os postos dependem ambos da aludida forma de provimento (originário mediante concurso público). Não há, por assim dizer, um fluxo entre os cargos, o que derroga a ideia comum de carreira.



    Deve-se, entretanto, ter em mira o contexto em que a Constituição usa do termo carreira para os fins agora observados. Desejou-se propiciar aposentadoria ao funcionário que esteja há tempo representativo no serviço público e especialmente vinculado à tal mesma carreira. A ideia é manter um equilíbrio atuarial. Em termos precedentes, além da idade ser absurdamente baixa, não havia os mesmos predicados de hoje. A intenção é prestigiar quem tenha mais atrelamento à Administração, impedindo-se ainda que, às vésperas da inativação, haja migração para novo cargo, desapegado do precedente. Em termos práticos, pense-se em exemplo extremo: alguém é titular de cargo de natureza braçal, mas na iminência da jubilação, ao ingressar em nova carreira, de perfil intelectual, alcançaria aposentadoria muito mais vantajosa (sem que tenha contribuído de maneira proporcional). 



    Essa, porém, não é a situação da autora. 



    Ela era professora e perseverou integrada a uma carreira (em sentido mais rente à Constituição, estimo). 



    Professor e consultor educacional são missões didáticas, tanto que prestigiadas com os favores próprios da carreira do magistério, disciplinados todos pelo mesmo regime estatutário. Pela mesma razão, aliás, é que o STF compreendeu que também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico também integram a carreira do magistério (ADI 3.772). 



    A acionante, é verdade, fez novo concurso, mas não se aventurou em outros campos – um amanuense, por hipótese, que se transformasse em auditor da Receita. Seria situação, sob qualquer visão, estranha a uma carreira. 



    A Lei Estadual n. 6.844/1986 estabelece este conceito: 



    Art. 2º. O magistério público é constituído por docentes e especialistas em assuntos educacionais, todos educadores, nomeados de acordo com as disposições deste Estatuto.



    Por mais que esse dispositivo tenha sido revogado pela LC 668/2015 que reestruturou o quadro de pessoal do magistério estadual, não vejo a inclusão do cargo de consultor educacional em grupo ocupacional distinto como suficiente para marcar distinção de carreiras que justifique a falta de preenchimento ao requisito relativo ao tempo na carreira. Trata-se apenas de uma nova forma de agrupamento de cargos da mesma carreira do magistério. 



    A própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394/96) fala não apenas de professores a propósito do tema (o que ratifica a irrelevância da revogação do art. 2º da Lei Estadual n. 6.844/1986): 



    Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: (...) § 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluí- das, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    A Lei Complementar n. 668/2015 estabelece: 



    Art. 2o O Quadro de Pessoal do Magistério Público Estadual é composto dos seguintes cargos de provimento efetivo, classificados por Grupo Ocupacional, com quantitativos de cargos constantes do Anexo I desta Lei Complementar: I – Grupo Ocupacional de Docência: Professor; II – Grupo Ocupacional de Apoio Técnico: a) Assistente Técnico-Pedagógico; e b) Especialista em Assuntos Educacionais; III – Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo: Assistente de Educação; e IV – Grupo Ocupacional de Gestão: Consultor Educacional. 



    Quer dizer, professores e consultores educacionais são cargos gêmeos, ainda que bivitelinos (para usar de analogia grosseira). É justo, portanto, não fugindo das diretrizes constitucionais, que se vejam como tal identicamente os cargos que, mesmo não estando disciplinados em sucessão, tenham a mesma essência, compondo um quadro de pessoal que se afeiçoe pela comunhão de atividades afins. 



    A partir daí, evidente o cumprimento do requisito de 15 anos de carreira – que foi satisfeito integralmente no magistério –, devendo ser ratificado o ato que concedeu a aposentadoria em 2017.” (grifei).



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS EC 47/2005. DISCUSSÃO QUANTO À CONTINUIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.299.976-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.03.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EC 20/98. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 461.498-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 06.06.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.100.102-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Dje 30.05.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente